Tribunal: STF
Processo: ARE 1577788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90, C/C OS ARTS. 69 E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. SÚPLICA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS, DE FORMA CONTINUADA. ACUSADO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA. DOLO EVIDENCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. DOSIMETRIA - EXAME EX OFFICIO. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, ATENUANTES OU CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO, DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP), EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA OS CRIMES OCORRIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E NOS DOZE MESES DE 2016 E 1/6 (UM SEXTO) PARA OS CRIMES OCORRIDOS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. SOMATÓRIO DAS PENAS, EM VIRTUDE DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS (ART. 69, DO CP). REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA, DE FORMA ESCORREITA, EM 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO. 4. DESPROVIMENTO DO APELO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. O princípio da insignificância ou da bagatela tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.



    - Assim, considerando a lesão à receita tributária estadual, tem-se como parâmetro para a aferição da relevância material da conduta o valor considerado como mínimo pela legislação tributária do ente federativo para o ajuizamento das execuções ficais que, no caso do Estado da Paraíba, é de 10 (dez) salários-mínimos, conforme o Decreto nº 32.193, de 13/06/2011, que teve o seu caput e o §2º do art. 1º, alterado pelo Decreto Estadual nº 37.572, de 16/08/2017.



    - Por outro lado, vale ressaltar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do princípio da insignificância nos delitos tributários, o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa.



    - No caso em comento, verifica-se que o valor total devido pelo recorrente, afastados juros e multa, representa o montante de R$ 26.912,44 (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), conforme se dessume do Auto de Infração n° 93300008.09.00002761/2019-51, colacionado aos autos (Id. 19707530 – págs. 14/19), ou seja, superior ao limite de 10 (dez) salários mínimos, não havendo, que falar em aplicação do princípio da insignificância. Não há, portanto, como aplicar o princípio da insignificância.



    2. Pugna o apelante, em suma, pela absolvição, sob a alegação de ausência de dolo específico de fraudar o fisco. Examinando os autos, entretanto, concluo que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.



    - Depreende-se do caderno processual autos que Marivaldo Almeida da Silva era administrador da empresa Marivaldo Almeida da Silva - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.435.422/0001-95, a qual foi autuada pela Secretaria de Estado da Receita do Governo do Estado da Paraíba por ter suprimido o recolhimento do tributo ICMS, omitindo saídas de mercadorias/produtos do estabelecimento comercial, irregularidade detectada pela divergência de informações declaradas ao Fisco Estadual acerca de operações de saídas de mercadorias/produtos tributáveis e das vendas efetivamente realizadas, ou seja, a administração tributária verificou que o acusado realizou vendas no cartão de crédito e débito sem efetivamente faturar tais vendas, suprimido, assim, o recolhimento do ICMS para o Estado da Paraíba.



    - Por outro lado, no exercício financeiro de 2016 e mês de janeiro de 2017, o denunciado suprimiu ICMS, mediante omissão de saídas de mercadorias/produtos do estabelecimento comercial, fato este verificado através da técnica de auditoria fiscal Levantamento Financeiro, oportunidade na qual se apurou que as despesas dos períodos apurados sobejaram os ganhos obtidos no desempenho da atividade comercial.



    - Diante destes fatos lavrou-se o Auto de Infração n° 93300008.09.00002761/2019-51 (Id. 19707530 – págs. 14/19) e culminou com a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa aos 07 de janeiro de 2020, sob a CDA de n° 010003920200118 (Id. 19707530 – págs. 23/25), no valor original R$ 65.870,09 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e nove centavos), não havendo parcelamento ou pagamento da dívida, até o oferecimento da denúncia.



    - In casu, a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada, notadamente pelas peças que compõem o procedimento investigatório criminal (Id. 19707530), principalmente, pelo Auto de Infração n° 93300008.09.00002761/2019-51 (Id. 19707530 – págs. 14/19), de onde se extrai a descrição das infrações, a fundamentação legal e o montante do tributo não recolhido e a recolher; bem como pelo lançamento definitivo do débito tributário, através da CDA nº 010003920200118 (Id. 19707530 – págs. 23/25), no valor original R$ 65.870,09 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e nove centavos).



    - Do exame dos autos, verifico que o Auto de Infração 93300008.09.00002761/2019-51, lavrado contra a empresa, na descrição da infração, constatou: 1. OMISSÃO DE SAIDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAVEIS - LEVANTAMENTO FINANCEIRO > O contribuinte, optante do Simples Nacional suprimiu o recolhimento do imposto estadual, por ter omitido saídas de mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto, mediante constatação que os pagamentos efetuados superaram as receitas auferidas, detectado por meio de Levantamento Financeiro; 2. OMISSÃO DE VENDAS » O contribuinte optante do Simples Nacional, suprimiu o recolhimento do imposto estadual por ter omitido saídas de mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto devido, em virtude de ter declarado suas vendas tributáveis em valores inferiores às informações fornecidas por instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito e débito”.



    - Assim restou comprovado que o acusado suprimiu tributo mediante fraude à fiscalização tributária, uma vez que omitiu saídas de mercadorias tributáveis, sem o pagamento do ICMS, declarando suas vendas tributáveis em valores inferiores às informações fornecidas por instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito e débito, sendo estes fatos constatados a partir de Levantamento Financeiro, no qual se verificou que os pagamentos efetuados superaram as receitas auferidas, fatos esses ocorridos entre novembro e dezembro de 2015, durante o exercício financeiro de 2016 e mês de janeiro de 2017 e fevereiro e março de 2018, estando as condutas capituladas no inciso I, do art. 1º, da Lei nº 8.137/1990.



    - Outrossim, observo que, aos 07 de janeiro de 2020, foi inscrito na Dívida Ativa, através da CDA nº 010003920200118 (Id. 19707530 – págs. 23/25), o débito apurado no processo administrativo nº 1728712019-4, no valor original R$ 26.912,44 (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao ICMS suprimido, que acrescido de multa e correção totalizava, à época da denúncia, R$ 65.870,09 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e nove centavos).



     - A autoria, por sua vez, é inconteste, encontrando-se evidenciada pelas provas documentais, sobretudo pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (Id. 19707530 – pág. 36), requerimento de desenquadramento do MEI direcionado ao Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba (Id. 19707530 – pág. 38), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ – junto à Receita Federal (Id. 19707530 – pág. 40), que comprovam ser o acusado o responsável por gerir os negócios, emitir notas fiscais e recolher os tributos, presumindo-se ser conhecedor dos trâmites e rotinas adotadas na empresa, inclusive das obrigações tributárias.



    - Por fim, ressalto que para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente, ao administrar a sociedade empresária, fraude a fiscalização com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir, sendo impossível, nesta seara, excluir a presença do dolo na conduta do réu.



    - STJ: “É firme a jurisprudência esta Corte Superior no sentido de que "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos". (AgRg no AREsp 469137, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2017)” (AgRg no AREsp 1123098/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).



    - Neste sentir, ainda que a tipificação do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 dispense a presença do dolo específico, todo o contexto dos fatos permite que se conclua pela presença do dolo genérico. Isso porque é obrigação de qualquer indivíduo que assume o risco de atividade econômica informar-se a respeito dos tributos devidos e da forma de recolhimento destes, seja diretamente ou por meio da contratação de especialista.



    - Assim, devidamente comprovado o dolo, amolda-se a conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.



    - Na hipótese, entendo, como bem destacado na denúncia e na sentença dardejada que restou caracterizada a continuidade delitiva nas condutas do acusado, vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 71, do Código Penal.



    - No caso em testilha, sabe-se que a ação nuclear - redução de tributos - do tipo penal elencado no art. 1° da Lei n° 8.137/90 se consuma mediante a prática de qualquer das condutas elencadas nos incisos I a V, do referido dispositivo legal.



    - Cediço também que a apuração dos valores devidos a título de ICMS é mensal, ou seja, a cada mês em que a Administração Fazendária apura o não recolhimento fraudulento do tributo devido, configura-se a prática de um novo crime.



    - In casu, observo que o réu, deliberadamente, deixou de recolher tributos aos cofres públicos no período compreendido entre novembro e dezembro de 2015, durante o exercício financeiro de 2016 e mês de janeiro de 2017 e fevereiro e março de 2018, tendo sido demonstrado que, mês a mês, uma nova infração penal era praticada nos períodos mencionados, ou seja, os crimes da mesma espécie foram perpetrados em circunstâncias semelhantes, com o mesmo modus operandi e com pequeno lapso temporal entre uma conduta e outra - mês a mês.



    - Deste modo, as provas carreadas aos autos são mais do que suficientes para demonstrar que restou configurada a continuidade delitiva entre os crimes perpetrados contra o Fisco Estadual, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.



    3. Examinando a sentença dardejada, observo que o ilustre magistrado a quo aplicou as penas da seguinte forma: a) para os crimes ocorridos em novembro e dezembro de 2015 e nos doze meses de 2016, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, por inexistir atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, exasperando-a, posteriormente, em 2/3 (dois terços), em virtude da configuração da continuidade delitiva, perfazendo um total de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; b) para os crimes ocorridos em fevereiro e março de 2018, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, por inexistir atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, exasperando-a, posteriormente, em 1/6 (um sexto), em virtude da configuração da continuidade delitiva, perfazendo um total de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    - Outrossim, aplicando a regra prevista no art. 69, do Código Penal, o julgador de primeiro grau somou as reprimendas, perfazendo um total de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.



    - Por fim, estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e o valor unitário do dia multa restou fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



     - Logo, não há motivos para reformar, de ofício, a dosimetria da pena, por ter sido fixada de forma escorreita, aplicando ao réu uma reprimenda proporcional e suficiente à reprovabilidade das condutas.



    4. Desprovimento do apelo, em harmonia com o parecer ministerial.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente